Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714448-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (autor), com pedido de antecipação de tutela recursal, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0703976-45.2023.8.07.0018, na qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 155793970 dos autos de origem): “I. A parte autora, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade de penalidade pecuniária aplicada em processo administrativo, decorrente de autuação. Decido. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar probabilidade no direito alegado. A tese da prescrição intercorrente depende de contraditório efetivo, pois é essencial apurar se, de fato, houve paralisação do processo administrativo, por inércia da administração, pelo prazo mencionado na inicial. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se houver paralisação injustificada ou inércia a ser imputada à administração. Tal situação jurídica depende da oitiva da parte ré, para ser reconhecida. Não há como reconhecer a prescrição, sem que se possa apurar a alegada paralisação do processo administrativo e, se, de fato, houve tal paralisação. Os documentos acostados aos autos evidenciam que o processo administrativo sanitário, decorrente do poder de polícia da administração, teve tramitação regular. Não há indícios de que tenha ficado paralisado por prazo superior a 3 anos durante a tramitação. Na inicial, a autora sequer indica qual seria esse período de paralisação. É bom registrar que durante o período de tramitação do processo, o prazo de prescrição fica suspensa, em razão da ausência de exigibilidade de qualquer sanção pecuniária aplicada. A prescrição intercorrente ocorre no curso do prazo, em intervalo de paralisação injustificada. Não há prova desta paralisação. Por outro lado, a alegação de cumprimento das obrigações depende de ampla dilação probatória. A autuação decorreu do exercício regular do poder de polícia da administração e, portanto, tem presunção de veracidade e legitimidade. No caso, tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada se houver prova robusta em sentido contrário. Caberá à autora, durante a instrução, com provas, demonstrar que não há legalidade ou justa causa para a autuação. Tais provas, ao menos neste momento processual, inexistem. Assim, não há elementos mínimos para evidenciar a probabilidade do direito alegado e suspender a exigibilidade da multa. Em relação ao depósito da caução, no valor da multa, em nada interfere na decisão. De acordo com o § 1o do artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, pode ser exigida a caução. O objetivo da caução é ressarcir eventuais prejuízos que a outra parte venha a sofrer em razão da tutela, o que não é o caso. O que não se admite é que a caução, de forma autônoma, seja fundamento para a tutela de urgência. A tutela de urgência depende dos pressupostos previstos no artigo 300 e a caução pode ser exigida em situações específicas. Todavia, a caução, sem os requisitos da tutela provisória, ou seja, de forma isolada, não é fato suficiente para a liminar. A tutela provisória de urgência depende de requisitos próprios e a caução não leva ao deferimento da liminar, salvo se estiverem presentes os requisitos da tutela provisória. Por isso, a caução, no caso, não terá interferência na liminar pretendida. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra ter ajuizado a ação anulatória em desfavor do agravado, na qual busca anular a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo no 065.000511/2015 (Autos de infrações no 81528/81529/81530). Sustenta ainda que a ação anulatória se funda na ocorrência de prescrição, pois o processo administrativo teria ficado paralisado por mais de três anos aguardando decisão, de modo que demonstrada a probabilidade do direito. Em síntese, defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois preenchidos os requisitos da liminar pleiteada, uma vez que ofereceu em caução o valor integral da multa, e que a inscrição em dívida ativa e o protesto estão a lhe causar danos. Ao final requer, liminarmente, a “antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o requerido, ora agravado, seja compelido a retirar ou suspender a inclusão do nome do requerente da dívida ativa e impedido de protestar o título anexo ou incluir os dados do requerente junto a quaisquer órgãos restritivos de crédito, e/ou quaisquer outros em nome do requerente referente ao processo administrativo ora sinalizado, ante a ausência de exigibilidade da penalidade aplicada.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 45838533. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo uma análise em sede de cognição sumária e, desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, assiste razão a parte recorrente. Sem açodamento da análise da questão de fundo, mas, em tese, plausível a discussão em juízo quanto a eventual prescrição. Com efeito, muito embora a multa em questão não se trate de crédito tributário, evidencia-se que é sujeita à inscrição em dívida ativa, portanto, em tese, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. O art. 151 do Código Tributário Nacional assim disciplina: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento. Neste sentido já decidiu a Corte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo. 2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital. 3. Vale salientar que, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. 4. Em sentido similar: "Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com 'o depósito do seu montante integral'. Precedentes." (7a Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017). 5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução). 6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1423011, 07064949620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO. 1. A multa aplicada pelo PROCON não representa risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a agravante, atendendo à parte final do comando judicial vergastado, promoveu o depósito judicial do débito, suspendendo, com isso, a exigibilidade da multa guerreada, nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1281613, 07119023920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A multa aplicada pelo PROCON tem natureza jurídica não tributária, nos termos da Lei n° 4.320/1964, e é exigível em execução fiscal, na forma da Lei n° 6.830/1980, a qual não distingue dívida ativa tributária e não-tributária, o que autoriza a suspensão da sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN. 2. O deferimento da tutela, com o fim de suspender a exigência da multa, pode ser condicionado à prestação de caução, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, a fim de garantir o cumprimento da obrigação. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080150, 07149865320178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos neste prelibação sumária, tenho como demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso. A inscrição em dívida ativa e o protesto importam em dano à atividade comercial do agravante, ao passo que, não se evidencia perigo de dano inverso, pois a em verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pelo recorrente, confere uma segurança significativa para o ente distrital. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para que, uma vez comprovado o depósito integral do débito no prazo de 5 dias úteis, suspenda-se a exigibilidade da multa administrativa referente aos Autos de infrações no 81528/81529/81530, assim como a inscrição em dívida ativa e o protesto, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator